Tribunal: STF
Processo: ARE 1441657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CÔMPUTO DO TEMPO COMO ALUNO APRENDIZ PARA FINS DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual alegou a parte autora, em síntese, que é policial militar e obteve administrativamente a averbação do tempo de 2 anos, 9 meses e 25 dias de serviço como aluno aprendiz na Escola Técnica Federal de Campos, através do BOL da PM n.º 231 de 10/12/2997, e mais 1 ano e 8 meses, com vínculo ao Liceu de Humanidades de Campos, consoante publicação no BOL da PM n.º 027 de 13/08/2009.



    2. O autor pretende o restabelecimento de uma situação jurídica suprimida pela Administração Pública, através de ato administrativo concreto e de efeitos permanentes.



    3. No ordenamento jurídico brasileiro o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, à luz do art. 189 do Código Civil, ou seja, seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada.



    4. O ato alegadamente violador do direito do apelante teria sido publicado no Boletim da PMERJ n.º 81, o qual revogou a averbação do tempo de serviço como aluno aprendiz, na data de 17 de julho 2018, a qual desponta, dessarte, como termo a quo para a fluência do prazo prescricional previsto no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.



    5. A gênese da pretensão autoral ocorreu em julho de 2018, quando então inaugurado o prazo prescricional, ao passo que a parte autora ingressou em juízo em 17/08/2020, antes, portanto, da superveniência da prescrição quinquenal. Precedentes do TJRJ.



    6. Noutra toada, mister pontuar que a Administração Pública pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela na revisão de seus atos, anulando-os ou revogando-os quando eivados de nulidades, no zelo pelo erário e pela lisura dos procedimentos administrativos, na estrita observância dos princípios contidos no art. 37, da Constituição Federal, a teor das Súmulas números 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Entretanto, qualquer que seja o ato a ser praticado, seja no âmbito administrativo ou judicial, é imprescindível observar o devido processo legal, assegurando-se aos interessados a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pela Constituição da República. Precedentes.



    8. Frise-se, ainda, por oportuno, que o prazo decadencial para a revisão dos atos emanados da administração pública, dos quais decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários, é de 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, conforme previsto na Lei n.º 3.870/02, que regulamentou o art. 80 da Constituição Estadual, bem como no art. 53 da Lei Estadual n.º 5.427/09.



    9. No caso sub studio, a Administração não observou o retrocitado prazo decadencial (cinco anos), uma vez que, de acordo com os documentos adunados aos autos, a averbação do tempo de estudo como Aluno Aprendiz foi realizada em 10/12/1997 e 13/08/2009, sendo que a decisão de recálculo do tempo de serviço foi publicada em 17/07/2018, ou seja, decorridos mais de 23 anos da primeira averbação e 11 (onze) anos da segunda averbação.



    10. O cômputo do referido período está de acordo com o art. 132, I, da Lei Estadual n.º 443/1(Estatuto dos Policiais Militares), sendo certo que sua exclusão milita contra o princípio da proteção à confiança legítima, segundo o qual, se o ato administrativo, aparentemente legítimo, é perpetrado pela Administração Pública, gerando no administrado a expectativa de continuidade, dada as condições em que surgiu, deve ser estabilizado. Doutrina.



    11. De mais a mais, constata-se que a autotutela exercida pelo Estado ocorreu sem a imprescindível realização de processo administrativo prévio, em cristalina violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesta toada, importante ressaltar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 594.296, com repercussão geral, é no sentido de que a Administração Pública pode revogar atos que considere ilegais, entretanto, se deles já decorreram efeitos concretos, o desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Precedentes do STF e do STJ.



    12 Frise-se, ainda, que, conquanto o recorrente não tenha ingressado na inatividade, a subordinação do período averbado aos novos requisitos acarreta incidência retroativa do novo entendimento do Tribunal de Contas, pois desprestigia o ato administrativo da época, que reconheceu o atendimento do previsto no Estatuto da Polícia Militar, devendo ser mantido, em respeito à presunção de legalidade e legitimidade, bem como à segurança jurídica. Precedente desta Corte.



    13. Nesse diapasão, face à decadência e à inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela nulidade do ato administrativo que suprimiu o cômputo do tempo de serviço da requerente como aluno aprendiz para fins de aposentadoria. Precedentes do TJRJ.



    14. Em prosseguimento, no que toca aos ônus sucumbenciais, impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais, na razão de ½, ante a sucumbência reconhecida, termos do art. 86 do Código de Processo Civil. O demandado deverá restituir ½ das despesas adiantadas pelo autor, na forma do art. 82 §2.º do Códex.



    15. Os honorários advocatícios serão fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos das partes, na forma do art. 85 §3.º do CPC.



    16. O art. 85, §11, do Código de Processo Civil, dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. Contudo, no caso sub examen o recurso é objeto de parcial provimento, inocorrendo a configuração dos pressupostos para a fixação de honorários recursais. Precedente.



    17. Apelo provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente